Tribunal: TJPA
Processo: 0810382-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810382-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: GLEIDSON DE NAZARE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APONTADA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE.

NÃO CONFIGURADA. As informações da autoridade coatora indicam que
o acusado esteve sob o patrocínio da Defensoria Pública, através de requerimento expresso, durante todo o feito, e que ainda encontra-se integro o prazo recursal, uma vez que o mandando de intimação do réu está com o Oficial de Justiça aguardando cumprimento, e que não existe nos autos, até o momento, nenhum recurso interposto, não configurada a suposta nulidade, eis que
não há qualquer ameaça ao direito do paciente ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem em seu favor, pois sequer foi intimado para se manifestar interesse em interpor recurso de apelação, não devendo prosperar a ordem impetrada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
GLEIDSON DE NAZARÉ SILVA,

contra ato do MM.
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado nos autos do processo de nº

0004702-14.2017.8.14.0006 pelo delito tipificado no artigo 217-A, caput c/c artigo 71 do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito

apelar em liberdade.

De acordo com o impetrante, o processo padece de nulidade absoluta, diante da ausência de intimação pessoal do acusado, ora paciente, para constituir novo advogado e por violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

A impetração aponta que, embora devidamente intimado, o defensor constituído pelo paciente, quedou-se inerte, deixando fluir in albis o prazo para o oferecimento das razões de apelação, asseverando que (textuais):
“o magistrado em primeiro grau após a certificação da não apresentação das razões recursais, e, mesmo diante do requerimento ministerial para que se procedesse à intimação do réu para constituição de novo causídico, não o fez, procedendo ao julgamento do feito sem as respectivas razões recursais e sem que fosse oportunizado ao réu o direito de nomeação de novo defensor para a prática do ato processual, o qual somente tomara conhecimento do trânsito em julgado da condenação a si imposta com o cumprimento do mandado de prisão contra si expedido, já que respondia ao processo em liberdade.”

Por estas razões, requer a concessão de liminar, com a imediata nulidade do processo desde a sentença de 1º grau, a fim de que se determine a intimação do paciente para manifestar seu interesse em recorrer por advogado particular ou através da Defensoria Pública requerendo, no mérito, a confirmação da ordem.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, momento em que este indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe- (ID
10457357)
.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinando pelo conhecimento e denegação ordem (ID 10478984).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A impetração aponta ocorrência de nulidade absoluta, a partir da sentença de 1º grau, em razão de ausência de intimação do paciente
para manifestar seu interesse em recorrer por advogado particular ou através da Defensoria Pública.

Adianto que não procedem as alegações, pois de acordo com as informações judiciais, o paciente foi denunciado em 19/01/2018 e regularmente citado em 03/04/2018, momento em que requerem expressamente a assistência da Defensoria Publica para atuar em sua defesa e após tramitação regular do processo, sobreveio a sentença condenatória em 18/03/2020, estando o réu em liberdade.

No dia 03/04/2022, o processo foi migrado para o sistema PJE em 20/06/2022 foi expedido mandado de intimação da sentença para o paciente, estando tal ato processual ainda em curso de cumprimento e com o respetivo prazo processual integro.

Por fim, o Juízo demandado informa (ID
10457357 - Pág. 2 e 3):

“que o acusado esteve sob o patrocínio da Defensoria Pública, através de requerimento expresso, durante todo o feito, e que ainda encontra-se integro o prazo recursal, uma vez que o mandando de intimação do réu está com o Oficial de Justiça aguardando cumprimento, e que não existe nos autos, até o momento, nenhum recurso interposto”

Como se vê, não há qualquer ameaça ao direito do paciente ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem em seu favor, eis que sequer foi intimado para se manifestar interesse em interpor recurso de apelação, não devendo prosperar a ordem impetrada, como bem delineado no parecer ministerial,
verbis
:

“As informações apresentadas pela Defesa, são de que, há nulidade em razão de não ter sido oportunizado ao Paciente, o direito de escolher novo causídico ou indicar a DPE para apresentar Razões Recursais. Ocorre que, o mesmo sempre foi assistido pela DPE e que, ainda está no prazo para Apresentação do Recurso de Apelação. O benefício do salvo conduto só é previsto, quando há evidente ameaça a liberdade de locomoção do Paciente. Tal ameaça, não restou demonstrada nos autos. Não há mandado de prisão expedido contra o paciente GLEIDSON DE NAZARE SILVA. Isso demonstra que, não há qualquer ameaça a sua liberdade de locomoção, como informou o Juízo. Não deve ser concedido o benefício de SALVO CONDUTO, ao paciente GLEIDSON DE NAZARE SILVA. Em razão de não haver mandado de prisão, expedido contra o mesmo no sentido de que, esteja sendo ameaçado, ou venha sofrer ameaça, em sua liberdade de locomoção. Houve equívoco no pleito do Paciente, pois não está ele sendo constrangido e, segundo informações do Juízo, ainda está no prazo, para oferecer Razões Recursais
.
”
(ID 10478984 – pag. 5).

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 12/09/2022